Tribunal: TJSP
Processo: 1004401-80.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Descontos indevidos de aposentadoria – Procedência. Danos morais fixados em R$ 10.000,00 – Inconformismo manifestado pela requerida que comporta parcial acolhimento – Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Devolução em dobro do valor descontado que deve ser mantida – Nexo causal entre a conduta ilícita

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Descontos indevidos de aposentadoria – Procedência. Danos morais fixados em R$ 10.000,00 – Inconformismo manifestado pela requerida que comporta parcial acolhimento – Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Devolução em dobro do valor descontado que deve ser mantida – Nexo causal entre a conduta ilícita da ré e a angústia/prejuízo experimentados pela autora – Montante de R$ 10.000,00, que, no entanto, revela-se desarrazoado e desproporcional – Valor de R$ 5.000,00 que atende às funções ressarcitória e punitiva do instituto – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido